Tribunal: TJDFT
Processo: 0728594-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728594-45.2022.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE RESERVA/DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO INDIVIDUAL COM O EXEQUENTE OU ANUÊNCIA EXPRESSA. INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE. STJ. PRECEDENTES. 1. Nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, admite-se o destaque/reserva de honorários contratuais, ou seja, a separação do montante devido ao advogado em razão do provimento judicial favorável ao cliente, que tenha por objeto obrigação de pagar quantia certa. 2. Para tal fim exige-se a juntada do contrato de honorários aos autos antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, bem como ressalva-se ao constituinte comprovar que já realizou o pagamento. 3. Contudo, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal tem entendimento no sentido de que, não obstante o Sindicato detenha legitimação extraordinária para defender os direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação somente é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos termos do já mencionado art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, ou, ainda, com a autorização firmada individualmente pelo titular do direito. 4. Isso porque o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado, como no caso dos autos, não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. 5. No caso concreto, o contrato anexado aos autos foi celebrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF), e não pela parte exequente. 6. Além do mais, na Assembleia Geral Extraordinária do dia 05/06/1997, o que se deliberou, sobre o tema, é que o SINDIRETA/DF descontaria dos filiados o percentual, inicialmente, de 15% (quinze) por cento a título de honorários advocatícios sobre o valor líquido dos frutos obtidos, apurados em liquidação, repassando aos advogados contratados o importe equivalente a 12% (doze por cento) e retendo 3% (três por cento) para o custeio de sua manutenção. 7. Houve, posteriormente, um aditivo contratual autorizado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 24/03/2008, ocasião em que os honorários advocatícios foram majorados para 20% (vinte por cento), mantidas as mesmas condições estabelecidas na AGE do dia 05/06/1997. 8. O termo aditivo foi efetivamente firmado em 18/09/2012, ocasião em que se estipulou que a contratada faria jus ao valor total dos honorários, no importe equivalente a 20% (vinte por cento), ou seja, não mais precisaria repassar nenhum percentual à contratante. 9. Percebe-se, portanto, que não houve autorização individual da parte exequente para que o recorrente procedesse com a retenção dos honorários contratuais, os quais, na forma em que deliberada na Assembleia Geral Extraordinária, seria descontada pelo próprio SINDIRETA/DF. 10. Nessa linha de raciocínio, considerando que o contrato de honorários foi firmado pelo sindicato e não pela parte exequente, acrescido do fato de que inexiste nos autos anuência ou autorização individual deste, impõe-se concluir como acertada a decisão agravada, por meio da qual o pedido de reserva/destaque dos honorários foi indeferido. 11. Recurso conhecido e improvido. No recurso especial, o recorrente alega que o acordão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/1994, 664 e 884, ambos do Código Civil, ao argumento de que faria jus ao pagamento dos honorários advocatícios de cada um dos filiados do sindicato, deduzidos dos valores devidos. Articula que a lei teria dispensado qualquer formalidade para o destaque dos honorários contratuais nas ações coletivas, tais como a filiação ou a formalização de contrato individual. Expõe que o acórdão vergastado teria permitido o enriquecimento sem causa dos recorridos, por terem auferido benefícios econômicos sem pagarem o respectivo custo ao recorrente; e b) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da causa, assevera malferimento ao artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal, ao argumento de não considerar como abarcado por tal dispositivo a possibilidade de os sindicatos pactuarem honorários contratuais ad exitum do tipo quota litis em nome dos membros da categoria beneficiados pela ação coletiva, sem a necessidade de intervenção individual de cada um deles. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/1994, bem como 664 e 884, ambos do Código Civil, pois o STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.965.394/DF, REsp 1.965.849/DF e REsp 1.979.911/DF (Tema 1.175), Relator Min. GURGEL DE FARIA, DJe 20/9/2023, assim decidiu: "Antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário". Dessa forma, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao recurso constitucional, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indigitada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.464.456, Ministro Marco Buzzi, DJe de 25/10/2023.) Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário quanto à infringência aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da CF, embora a parte tenha se desincumbido do ônus da arguição de repercussão geral. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Demais disso, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1408905 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 6/10/2023). Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027